Tribunal: STF
Processo: ARE 1569311
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Depósito integral do débito tributário. Garantia do juízo. Suspensão da ação penal. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa. Necessidade da análise da legislação infraconstitucional aplicável e do reexame do conjunto probatório dos autos. Inadmissibilidade. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com agravo, em que se discute suposta violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, em ação penal por crime contra a ordem tributária.



    2. O recorrente sustenta que a manutenção de ação penal por crime contra a ordem tributária de natureza material, ainda que suspensa, ofende a Constituição Federal, por estar fadada ao insucesso e ter como efeito constranger o contribuinte a desistir de aguardar julgamento de embargos à execução fiscal no juízo da Fazenda Pública. Alega a existência de repercussão geral e a violação direta à Constituição.



    3. O Tribunal de origem, em recurso em sentido estrito, reformou decisão de primeiro grau para receber integralmente a denúncia em ação penal por crime contra a ordem tributária e associação criminosa, mas, posteriormente, em sede de embargos infringentes, determinou a suspensão da ação penal e do lapso prescricional até o julgamento definitivo na esfera cível, em razão da garantia integral do débito tributário em dinheiro.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão objeto do recurso extraordinário está suficientemente fundamentada, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se a alegação de violação aos arts. 5º, XXXV, LV, da Constituição Federal, configura ofensa constitucional direta ou reflexa; e (iii) saber se a revisão das premissas expostas no acordão recorrido demandaria reexame de fatos e provas ou análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. Não houve violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte e motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com fundamentos jurídicos e fáticos suficientes a justificar o resultado do julgamento, tratando-se a alegação de inconformismo com o mérito da decisão e não de vício formal.



    6. A verificação de suposta ofensa aos princípios do direito de acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa, da subsidiariedade e da fragmentariedade da intervenção penal implica o exame de normas infraconstitucionais, caracterizando, portanto, ofensa constitucional reflexa.



    7. Para acolher a pretensão defensiva e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8.Agravo regimental conhecido e não provido.